Tribunal: STF
Processo: ARE 802835
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À LEI MAIOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.